Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.

1. Mantém-se a absolvição do réu em face do crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando a prova produzida na fase judicial não firma a convicção necessária para a condenação, havendo fundada dúvida, sobretudo porque o laudo pericial não confirmou a ocorrência das lesões.

2. Apelação não provida.